Tribunal: STF
Processo: RE 1492252
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 37, p. 1-2):



    “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA PELO BANCO RÉU. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APURAÇÃO DO MONTANTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PREVI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme perfilhado pelo c. STJ no julgamento dos EDcl nos EREsp n. 1.557.698/RS, a Justiça Comum é competente para apreciar o pedido de ressarcimento formulado pela participante contra o patrocinador, como no presente caso, no qual foram cumulados os pedidos de revisão de benefícios formulado contra entidade de previdência, com pagamento das diferenças apuradas, e de condenação do patrocinador ao custeio das parcelas necessárias à recomposição da integralidade da reserva matemática junto à entidade de previdência. Preliminar de incompetência absoluta, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 2. A legitimidade passiva ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda. Assim, constata-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. se a demanda contém, além do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, pedidos de condenação do patrocinador em integralizar a reserva matemática, bem como em reparar a parte autora pelos danos eventualmente suportados em virtude do não recolhimento das contribuições em favor da Previ, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 3. À luz do princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional referente à pretensão de revisão de benefício previdenciário e de cobrança de diferenças, em virtude de sentença trabalhista que reconhece a incorporação de horas extras habituais à remuneração da parte autora, consiste na data em que transitou em julgado do aludido decisum. Prejudicial de mérito, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 4. Consoante tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 5. Tendo em vista que as horas extras integram a remuneração do autor e que foram reconhecidas em reclamação trabalhista, ocorre a repercussão dos reflexos na renda mensal inicial do benefício, nos termos previstos no Regulamento da entidade de previdência complementar, pois ajuizada a presente ação anteriormente ao julgamento do Tema n. 955. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas pelo c. STJ, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática. 6. No caso, admitido o recálculo do benefício, bem como em atenção à determinação de recolhimento da contribuição previdenciária nos autos da reclamação trabalhista, que inclui a cota do empregado e do empregador a título de custeio, constata-se que o pagamento de quaisquer diferenças quanto ao benefício complementar deve ser condicionado, se comprovada a insuficiência do custeio após estudo técnico atuarial, a ser realizado na fase de liquidação de sentença, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte complementar, a ser vertido pelo patrocinador e pelo participante, conforme disciplinado no Regulamento e observado o teto do salário de participação. Ademais, admite-se a compensação do importe devido pelo autor no tocante ao valor retroativo do benefício que lhe seria conferido. 7. Adotando o entendimento quanto à resistência lícita da ré Previ em promover a revisão do benefício previdenciário do autor e, por conseguinte, em atenção ao princípio da causalidade, exsurge necessária afastar a sua condenação aos pagamentos dos ônus sucumbenciais. 8. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido. Recurso da ré Previ conhecido e parcialmente provido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, I, IV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho, argumentando que (eDOC 45, p. 13): 



    “Se, o v. acórdão recorrido entende que, em razão da condenação em horas extras na Justiça do Trabalho, o Banco do Brasil deva ser julgado na Justiça Comum para apurar sua obrigação de recompor a reserva matemática da Autora junto à PREVI, acabou por usurpar a competência da Justiça do Trabalho para tal aferição, definida no art. 114, I e VI da CF/88, tendo em vista que a natureza jurídica da relação entre o Banco e o recorrido é laboral.



    Deste modo, convém salientar que, ao menos em relação ao Banco do Brasil e considerando o fundamento nuclear esposado pelo v. acórdão recorrido, os temas tratados na presente ação, usurpou a competência constitucional da Justiça Laboral em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho.” 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 37, p. 9): 



    “Consoante perfilhado pelo c. STJ no julgamento dos EDcl nos EREsp n. 1.557.698/RS, a Justiça Comum é competente para apreciar o pedido de ressarcimento formulado pelo participante contra o patrocinador, como no presente caso, no qual foram cumulados os pedidos de revisão de benefícios formulado contra Previ e de condenação do Banco do Brasil S.A. ao custeio das parcelas necessárias à recomposição da integralidade da reserva matemática junto à entidade de previdência ou ao pagamento de indenização à parte autora.” 



     



    Verifica-se que a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. O Plenário deste Tribunal, no exame do RE 586.453-RG, exauriu a discussão sobre competência nas hipóteses de complementação de aposentadoria, como a que se coloca nos autos.



    Seguindo o voto da Relatora Min. Ellen Gracie, foi superada a jurisprudência anterior que levava em consideração a origem da questão, isto é, se a complementação de aposentadoria teria origem no contrato de trabalho, ou não, para a fixação da justiça competente. Nesta perspectiva, caso se tratasse de um vínculo trabalhista, seria competente a justiça laboral, ou, em caso contrário, a competência seria da justiça comum. Extraio do voto condutor da eminente Relatora:



    “A relação entre o associado e a entidade de previdência privada não é trabalhista. Ela está disciplinada no regulamento das instituições.



    Nesse sentido, o artigo 202, § 2º, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 68 da Lei Complementar 109/2001, determina que:



    ‘As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.’



    Desse modo, a competência não pode ser definida levando-se em consideração o contrato de trabalho já extinto com a ex-empregadora.



    Assim, entendo que competente à Justiça Comum o julgamento da presente causa, tendo em vista a inexistência de relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência complementar. O surgimento de eventual controvérsia terá natureza cível, não trabalhista.”



    O Tribunal firmou tese a ser aplicada a todos os processos em trâmite, com o escopo de pôr fim aos inúmeros debates sobre competência na espécie. Foram rejeitados, por conseguinte, os argumentos relativos à existência de vínculo trabalhista.



    Em razão da nova orientação jurisprudencial, o Plenário entendeu por bem modular os efeitos da decisão para a data do respectivo julgamento do recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, ou seja, 20.02.2013. Transcrevo a respectiva ementa:



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13).



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema.



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria.



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013).



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.” (RE 586.453, Rel. Min. Ellen Gracie, redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06.06.2013)



    Registre-se, ainda, que esta Corte assentou o entendimento de que, mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista. Confira-se:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.125.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11.12.2019)



    No mesmo sentido, em que o Banco do Brasil figura como parte, confiram-se, entre outros: RE 1432294, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07.06. 2023; RE 1.226.379, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.10.2019; RE 1.227.489, Rel. Min. Barroso, DJe de 30.09.2019; RE 1.219.239, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06.08.2019; RE 1.169.816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11.04.2019; RE 1.171.737, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/02/2019; RE 1.093.624, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.02.2018; e RE 1.062.929, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28.08.2017.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente